Tribunal: TJDFT
Processo: 0714158-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714158-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: MAM TRANSPORTES LTDA, ANDERSON JOAO FERREIRA SOUTO, MAIZA RIBEIRO DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de embargos declaratórios em agravo de instrumento opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face do acórdão n. 2023484 (ID 74558461). INTIMEM-SE os Embargados MAM TRANSPORTES LTDA, ANDERSON JOÃO FERREIRA SOUTO E MAIZA RIBEIRO DA COSTA para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 74944626. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025 16:50:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador